Tribunal: TJMT
Processo: 1022483-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022483-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCOS LUIZ registrado(a) civilmente como MARCOS LUIZ OLIVEIRA DUARTE - CPF: 035.714.541-03 (ADVOGADO), VADILEI SALETE BIAVATTI - CPF: 482.056.481-15 (AGRAVANTE), EDNA CARNEIRO DE OLIVEIRA - CNPJ: 06.268.530/0001-00 (AGRAVADO), ALINE NAVARRO DE LIMA - CPF: 432.432.665-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. PRECLUSO CONSUMATIVA. SEGUNDA CONTESTAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA. PROVIMENTO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, ainda que não no sentido pretendido pela parte.

2. Operada a precluso consumativa quando o réu apresenta contestação completa e, posteriormente, em petição autônoma, deduz preliminar de incompetência territorial, violando o princípio da eventualidade ou concentração dos atos processuais previsto no art. 342 do CPC.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão quando configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça. Súmula no 568/STJ.

4. Caracteriza-se a hipossuficiência quando a parte é pessoa física, beneficiária da justiça gratuita, com limitações físicas e financeiras, contrastando com empresa de âmbito nacional, configurando obstáculo concreto ao acesso à justiça.

5. É competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita e onde ocorreu o ato ou fato gerador do dano, nos termos do art. 53, III, "d" e IV, "a", do CPC.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VADILEI SALETTE BIAVATTI
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Restituição de Valores no 1000650-75.2024.8.11.0044 – proposta em face de
MIL SHOWS ENTRETENIMENTO.

A agravante ajuizou ação de cobrança em face da agravada, narrando que em 25/04/2022 contratou a empresa ré para realização de show musical do artista Marlus Viana, ex-integrante da banda Calcinha Preta, evento que seria realizado em 03/06/2022, às 23h, no Parque de Exposições de Paranatinga/MT. Alega que a requerida não compareceu ao evento, descumprindo o contrato e frustrando completamente a realização do show, razão pela qual pleiteia a restituição dos valores pagos no montante de R$ 6.000,00, além de indenização por danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau, por meio da decisão ID 175467260, de 18/11/2024, acolheu preliminar de incompetência territorial arguida pela requerida, fundamentando-se na existência de cláusula de eleição de foro constante no contrato, especificamente a Cláusula 10a, que estabelece o foro da Comarca de Salvador/BA para dirimir questões oriundas do contrato. O magistrado consignou que não foi demonstrada qualquer abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando a remessa dos autos à comarca competente.

Irresignada, a agravante opôs Embargos de Declaração (ID 176249045), alegando omissão quanto ao enfrentamento da tese de afastamento do foro de eleição exposta na petição inicial. Os embargos foram rejeitados pela decisão ID 196309191, de 11/06/2025, sob o fundamento de que a decisão enfrentou adequadamente a questão da competência territorial, inexistindo omissão a ser sanada.

A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, alegando contradição entre as decisões, pois na primeira o juízo afirmou que a autora não havia defendido sua tese em sede de impugnação, e na segunda rejeitou os embargos sob o fundamento de ter enfrentado todas as questões. Argumenta ainda sobre a precluso da segunda contestação, sustentando que a agravada apresentou contestação em 01/07/2024 e posteriormente, em 02/07/2024, apresentou petição com preliminar de incompetência, configurando precluso consumativa. Por fim, pleiteia o afastamento da cláusula de eleição de foro, sustentando tratar-se de contrato de adesão, com vulnerabilidade e hipossuficiência da agravante, pessoa física humilde com limitações físicas e financeiras, enquanto a agravada é empresa de renome nacional.

A agravada, em suas contrarrazões, refuta os argumentos da agravante, sustentando a inexistência de vício na decisão agravada, que foi clara, coerente e suficientemente fundamentada, a validade da cláusula de eleição de foro pactuada livremente pelas partes sem demonstração de abusividade, a tempestividade da preliminar de incompetência arguida dentro do prazo legal, e a inexistência de prejuízo ao acesso à justiça, considerando que o processo é eletrônico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VADILEI SALETTE BIAVATTI contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Restituição de Valores no 1000650-75.2024.8.11.0044 - MIL SHOWS ENTRETENIMENTO.

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto no prazo legal, considerando a suspensão dos prazos processuais nos dias 19 e 20/06/2025 em razão do feriado de Corpus Christi e ponto facultativo.

Quanto ao cabimento, embora a matéria não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, aplica-se o entendimento do STJ sobre a taxatividade mitigada, conforme decidido no REsp 1.704.520/MT, Tema 988, admitindo-se o agravo quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A agravante é beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do preparo recursal nos termos do art. 98, §1o, VII, c/c art. 1.021, §5o, do CPC.

Conheço do recurso.

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, ainda que não no sentido pretendido pela parte.

Analisando detidamente as decisões proferidas, verifica-se que na primeira decisão o magistrado fundamentou adequadamente o acolhimento da preliminar de incompetência territorial com base na cláusula de eleição de foro, consignando expressamente que "Outrossim, coaduno com o entendimento que em havendo a existência de cláusula de eleição de foro, esta deve ser observada ante a sua prevalência.

Por estas razões, não havendo sido demonstrada qualquer abusividade da cláusula de eleição de foro, esta deve ser observada".

Na segunda decisão, ao rejeitar os embargos de declaração, o juízo esclareceu que examinou o teor da cláusula contratual, ponderou sobre sua validade e eficácia, concluindo por sua observância na ausência de demonstração de circunstâncias que autorizassem seu afastamento. As decisões estão devidamente fundamentadas, não havendo contradição ou omissão que justifique sua anulação, verificando-se apenas inconformismo da agravante com o entendimento adotado pelo juízo.

A questão da preclusão consumativa merece acolhimento. Conforme se extrai dos autos, a agravada apresentou contestação em 01/07/2024 e, no dia seguinte, protocolou petição com preliminar de incompetência territorial. O art. 342 do CPC estabelece que "Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando" seguem-se as exceções legais.

Ademais, o art. 63, §4o, do CPC dispõe que "Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de precluso".

O princípio da eventualidade ou concentração impõe ao réu o ônus de alegar na contestação, de uma só vez, toda sua matéria de defesa, sob pena de precluso. No caso concreto, a agravada já havia apresentado sua contestação completa, discutindo o mérito da demanda, sendo que a posterior apresentação de preliminar de incompetência, em petição autônoma, configura clara violação ao princípio da concentração dos atos processuais.

A jurisprudência é pacífica neste sentido, conforme decidido pelo Superior Tribunal de justiça, “Havendo o réu apresentado duas peças de defesa, correta a determinação de desentranhamento da segunda, ante a ocorrência de preclusão consumativa” (STJ,
AgRg no AREsp 1.841.795/RJ
, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02/06/2021).

No mesmo sentido o TJMS no AI 1407106-86.2021.8.12.0000: "Protocolada a primeira contestação nos autos, não é possível aceitar a segunda contestação oferecida pela mesma parte (...) por ter-se operado a precluso".

Reconheço a precluso da segunda contestação/preliminar apresentada pela agravada.

Quanto a declaração de nulidade da clausula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de declaração da nulidade mesma, quando configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça, conforme Súmula no 568/STJ.

Reconhecida a preclusão da preliminar de incompetência territorial, resta analisar se o juízo da Comarca de Paranatinga/MT é competente para processar e julgar a demanda.

Nos termos do art. 53 do CPC, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita e do lugar do ato ou fato para a ação de reparação do dano.

No caso concreto, o evento deveria ser realizado em Paranatinga/MT, o alegado descumprimento contratual ocorreu em Paranatinga/MT, e os danos decorrentes do inadimplemento foram suportados em Paranatinga/MT.

Ainda que se considerasse válida a cláusula de eleição de foro, esta poderia ser afastada nas hipóteses previstas na jurisprudência do STJ, quando configurar obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário, sendo necessária a presença cumulativa de três requisitos: contrato de adesão, hipossuficiência do aderente e dificuldade de acesso à justiça.

Dos autos verifica-se que o contrato apresenta características de adesão, com cláusulas pré-estabelecidas pela agravada, empresa do ramo artístico de âmbito nacional. A agravante é pessoa física, autônoma, beneficiária da justiça gratuita, com limitações físicas e financeiras comprovadas nos autos, contrastando com o porte econômico da agravada.

Embora o processo seja eletrônico, a agravante reside em Paranatinga/MT, possui limitações de locomoção e recursos financeiros limitados, o que efetivamente dificulta seu acesso à justiça na comarca de Salvador/BA.

Conforme decidido pelo STJ no AgInt no REsp 1963086/RO, "A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, quando configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça, como ocorre na hipótese dos autos. Súmula no 568/STJ".

Deve ser afastada a cláusula de eleição de foro, reconhecendo-se a competência do juízo da Comarca de Paranatinga/MT.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e
dou-lhe provimento
para reconhecer a precluso da preliminar de incompetência territorial apresentada pela agravada em petição autônoma, determinando seu desentranhamento dos autos, afastar a cláusula de eleição de foro constante do contrato por configurar obstáculo ao acesso à justiça, declarar competente o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT para processar e julgar o feito, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando que a agravante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025